Tribunal: TJPA
Processo: 0008351-94.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008351-94.2011.8.14.0006

APELANTE: MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP

APELADO: JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº __________________________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008351-94.2011.8.14.0006
PROCESSO DE 1º GRAU: 0008351-94.2011.8.14.0006
AGRAVANTE: JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C
AGRAVADA: MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CONTRATO LIMITADO A MONITORAMENTO DE ALARME VIA LINHA TELEFÔNICA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, reformando sentença que havia reconhecido responsabilidade civil por suposta falha na prestação de serviço de segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Validade da decisão monocrática à luz do art. 932, IV, “b”, do CPC.
3. Extensão das obrigações contratadas no serviço de monitoramento eletrônico.

4. Responsabilidade civil por furto ocorrido nas dependências do contratante.

5. Fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Decisão monocrática amparada em jurisprudência dominante do STJ, que admite julgamento unipessoal quando a responsabilidade do prestador de serviço de monitoramento se limita à obrigação de meio, inexistente falha configurada.
7. Contrato previa apenas instalação de equipamentos e monitoramento de alarme via linha telefônica, sem vigilância ostensiva ou monitoramento remoto de imagens.
8. Provas demonstram que os procedimentos contratados foram integralmente cumpridos.

9. A ausência de cláusula específica impede imputação de responsabilidade por expectativa não contratada.

10. Honorários sucumbenciais corretamente fixados com base no valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, diante da total improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão monocrática.
12. A prestação de serviços de monitoramento eletrônico configura obrigação de meio, cuja responsabilização exige prova inequívoca de falha, inexistente no caso concreto.

13. Não se identifica nulidade na decisão unipessoal fundada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 932, IV, “b”; 85, §2º)

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp 1238908/AC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJ 12/03/2018;

TJRS - AC 70056082118, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, DJ 28/03/2014.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 08/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008351-94.2011.8.14.0006

PROCESSO DE 1º GRAU: 0008351-94.2011.8.14.0006

AGRAVANTE:

JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C

AGRAVADA:

MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C, nos autos da Apelação Cível n.º 0008351-94.2011.8.14.0006, em face de decisão monocrática proferida, à época, pela Exma. Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação indenizatória por danos materiais e inverter o ônus da sucumbência.

A decisão agravada entendeu, com base na interpretação contratual e nos elementos de prova colacionados aos autos, que não houve falha na prestação dos serviços por parte da empresa apelante, reconhecendo que esta cumpriu com todas as obrigações contratadas, consistentes no monitoramento de alarme por linha telefônica e não no monitoramento remoto de imagens.

Inconformada, a parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 932, incisos IV e V, do CPC, que autorizariam o julgamento unipessoal; no mérito, defende a existência de falha na prestação dos serviços de segurança, além da inadequação da condenação em honorários sucumbenciais com base no valor da causa e não no valor da condenação reformada.

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática, afirmando que a matéria é pacífica nos tribunais, com jurisprudência consolidada, o que autoriza o julgamento unipessoal, e reafirmando o correto cumprimento das obrigações contratuais.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Alega o agravante que a decisão monocrática violou o princípio do colegiado,

porquanto a controvérsia não se insere nas hipóteses previstas nos incisos IV e V do art. 932 do CPC, que autorizam o julgamento monocrático pelo relator. Aduz que a matéria controvertida não é objeto de súmula, tampouco foi julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Não merece guarida a alegação.

O art. 932 do CPC/2015, em seu inciso IV, alínea "b", autoriza expressamente ao relator julgar monocraticamente o recurso quando a decisão impugnada estiver em confronto com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

É o caso dos autos.

A decisão agravada adotou orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Tratando-se de obrigação de meio e não de resultado, a empresa fornecedora do serviço referido somente responde pelos danos decorrentes de eventual crime patrimonial ocorrido no imóvel da parte contratante nos casos em que configurada a ocorrência de falha na prestação do serviço (STJ - AREsp: 1238908 AC 2018/0018387-3, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 12/03/2018)”.

Dessa forma, a decisão monocrática atendeu plenamente aos pressupostos legais, não havendo nulidade a ser reconhecida. A técnica de julgamento unipessoal visa justamente à racionalização do processo judicial e à uniformização da jurisprudência, sem que isso importe em violação ao princípio do colegiado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – DO MÉRITO

No mérito, o agravo interno também não merece prosperar.

A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente o pedido inicial e condenou a empresa agravada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 15.390,39, com fundamento em suposta falha na prestação dos serviços contratados.

Contudo, a análise contratual e probatória realizada na decisão monocrática foi precisa e suficiente para demonstrar que não houve descumprimento contratual por parte da agravada.

Conforme destacado na decisão agravada, os contratos firmados entre as partes – contrato de locação de equipamentos e contrato de monitoramento eletrônico por linha telefônica – não preveem a obrigação de monitoramento remoto de imagens de segurança, tampouco prestação de vigilância física, ostensiva ou patrimonial, conforme clausula 1.3 do contrato, vejamos:

“1.3. – A MAXIMA possui uma Central de Monitoração composta de computadores, equipamento de recepção de sinais via modem; impressoras e pessoal especialmente treinados.
A finalidade é receber dados do sistema de alarme através de linha telefônica fixa ou móvel, registrando-os na forma de sinais codificados, e de acordo com as instruções fornecidas pelo CLIENTE/LOCATARIO, providenciar socorro, entrando em contato telefônico com pessoas e/ou órgãos por ele determinados na ficha cadastral.
”

Os serviços efetivamente contratados restringem-se à: instalação dos equipamentos de alarme e CFTV; manutenção preventiva e corretiva mediante solicitação; monitoramento de disparos de alarme via linha telefônica 24h, com acionamento dos contatos cadastrados pelo contratante.

A prova documental e testemunhal colacionada aos autos evidencia que, após o disparo do alarme na data do fato (21/05/2011), a empresa agravada realizou as chamadas telefônicas aos contatos fornecidos e deslocou um agente ao local, que constatou sinais de arrombamento e, diante da ausência de pessoas para liberação do acesso, seguiu os protocolos internos.

As alegações de que o agente não permaneceu no local até a chegada da polícia ou de que não foi acionado o apoio policial não se sustentam diante da ausência de previsão contratual para tais medidas e da inexistência de cláusulas que atribuam à agravada responsabilidade por vigilância física.

A ausência de previsão contratual não pode ser suprida por expectativa subjetiva do consumidor, notadamente tratando-se de escritório de advocacia, cuja capacidade técnica e jurídica para compreender os termos contratuais afasta eventual vulnerabilidade ou hipossuficiência.

Assim, não se identifica qualquer falha na prestação dos serviços que justifique a responsabilização civil da empresa ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplica-se A Lei n. 8.078/90 - CDC - aos contratos de prestação de serviços de portaria, monitoramento, e vigilância, ainda que a destinatária final seja pessoa jurídica. Relação de consumo caracterizada. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE FURTO OU ROUBO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA
. Tratando-se de obrigação de meio e não de resultado, a empresa fornecedora de serviços de monitoramento e vigilância somente deve responder pelos danos decorrentes de eventual furto ou roubo ocorridos nas dependências do contratante quando houver falha na prestação dos serviços.
No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que os criminosos conheciam a sede e a rotina da empresa, sendo que acionaram o botão ronda e subtraíram bens apenas de local onde não havia sensores infravermelhos. Portanto, inexistindo falha na prestação dos serviços, descabida a pretensão de indenização por danos materiais. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70056082118, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em 25/03/2014) (TJ-RS - AC: 70056082118 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2014)

III – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto à insurgência contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, entende a agravante que a base de cálculo deveria ser o valor reformado da condenação (R$ 15.390,39) e não o valor da causa (R$ 61.561,56).

Contudo, ao reformar integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, inverteu-se o ônus da sucumbência, de modo que os honorários foram fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se os critérios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não há ilegalidade ou abusividade a ser reparada, razão pela qual mantenho os honorários conforme fixados.

Diante do exposto:

Rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática;

No mérito, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA,
data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 09/09/2025